Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603588-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603588-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - PAULO MARCOS OROZIMBO -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO MARCOS OROZIMBO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO MARCOS OROZIMBO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760864
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.772

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603588-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO MARCOS OROZIMBO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: PAULO MARCOS OROZIMBO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. APLICAÇÃO
NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de constituição de advogado e a inércia do candidato em regularizar
sua representação processual, após intimação pessoal e específica, impede a
continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como
não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Resolução nº 23.607/2019 do TSE, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos
do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
Num. 43760864 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Cuida-se de autuação de inadimplência na prestação de contas de Paulo
Marcos Orozimbo, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 273 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.469,00, em sua
integralidade provenientes de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC.
Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43343716).

Verifica-se que, após a renúncia apresentada pelas procuradoras constituídas
nos autos (ID 43373014), o prestador foi intimado pessoalmente para que procedesse à
regularização da sua representação processual (ID 43519500), sob pena de as contas
serem julgadas como não prestadas, nos termos do artigo 98, § 8º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE. Todavia, quedou-se inerte (ID 43531150).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43712841),
opinando pelo julgamento das contas como não prestadas, indicando as seguintes
irregularidades: a) omissão de receitas e gastos eleitorais; b) inconsistências em
despesas custeadas com recursos do FEFC; c) ausência de registro de conta bancária; e
d) existência de sobras de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como
não prestadas (ID 43732137), em razão da inércia do prestador, não obstante
pessoalmente intimado para regularizar sua representação processual.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
Num. 43760864 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

A Seção de Contas Eleitorais opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, diante da ausência de apresentação do instrumento de mandato para
constituição de advogado.

Constatou-se que, embora tenha sido inicialmente apresentado instrumento
de mandato para constituição de advogado no ID 43343718, em 04/11/2022, as
procuradoras constituídas nos autos juntaram termo de renúncia (ID 43373014),
carecendo os autos de peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas, nos
termos do artigo 53, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação
de contas parcial;

Na espécie, o candidato foi intimado pessoalmente para regularizar a sua
representação processual (ID 43519500), com a advertência expressa das consequências
da não constituição de advogado nos autos, contudo não se manifestou (ID 43531150).

Aplica-se ao caso, portanto, a regra contida no artigo 344 do Código de
Processo Civil, que estabelece a revelia, devendo presumir-se as contas como não
prestadas (PCE 0604092-50.2022, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgado em
24/11/2022).

Num. 43760864 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

O dispositivo acima transcrito determina a obrigatoriedade da constituição de
advogado para a apresentação das contas. O artigo 74, IV, “b”, da mesma Resolução nº
23.607/2019 do TSE, dispõe que, constatada irregularidade acerca da apresentação de
instrumento de mandato, as contas devem ser julgadas como não prestadas.

Até as eleições do ano de 2020, a ausência de procuração nas prestações de
contas impunha o julgamento das contas como não prestadas, diante do artigo 74,
parágrafo 3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Todavia, o Tribunal Superior
Eleitoral, em 23/12/2021, no julgamento da Instrução nº 0600749–95/DF, de Relatoria do
Ministro Edson Fachin, alterou a Resolução TSE nº 23.607/2019, revogando o referido
dispositivo.

Neste ponto, sobreleva observar que o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos
de PC nº 060121878, de relatoria do Ministro Carlos Horbach, relativo às Eleições 2020,
entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de
advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa
orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo
Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das contas como
não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min.
Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data
11/05/2023).

Ocorre que, na sessão de julgamento virtual de 28 de junho de 2022, esta
Corte, após profícuo debate, entendeu em linhas gerais que, por ser o advogado, nos
termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça,
admitir-se o avanço do julgamento de um processo de prestação de contas sem a
participação de advogado e fora das exceções legais seria “negar essa previsão
constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação de
contas” (PCE 0604078-66, Rel. Flavia da Costa Viana, Julgado em 03/07/2023).

ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 § 8º, DA
RES.–TSE 23.607/2019. NÃO ATENDIMENTO. CONTAS NÃO
PRESTADAS.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº 0604078–66.22022.6.16.0000
firmou entendimento de que a não apresentação do instrumento de
mandato para constituição de advogado enseja, necessariamente, o
julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando após
intimação pessoal e específica, permanece a inércia do candidato em
regularizar sua representação processual. (Prestação de Contas nº
0604078–66, Acórdão nº 62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa Viana,
Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
Num. 43760864 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Res.–TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42 do
TSE).

3. Contas não prestadas em face da ausência de procuração.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060329052, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Data 11/09/2023)

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem julgamento de
mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não prestadas”.

Dessa forma, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, permanecem as disposições constantes na
Constituição Federal e no Código de Processo Civil, os quais exigem a presença de
advogado no processo judicial.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
Num. 43760864 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

precedente acima referido, esta Corte, na ocasião do julgamento da citada PC nº
0604078-66, apreendeu que a proteção ao jurisdicionado deve prevalecer, porque à
parte deve ser garantido o direito de ser assistida em juízo por procuradores
dotados de conhecimento técnico específico e precisão na defesa de seus
interesses.

Significa dizer que a ausência de constituição de advogado e a inércia do
candidato em regularizar a sua representação processual, após intimação pessoal e
específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao
julgamento das contas como não prestadas, causando ao prestador o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Cumpre observar, outrossim, que a Seção de Contas Eleitorais identificou
omissão de receitas e gastos eleitorais, inconsistências em despesas custeadas com
recursos do FEFC, ausência de registro de conta bancária e existência de sobras de
campanha, tendo juntado aos autos (ID 43712842) o extrato eletrônico encaminhado à
Justiça Eleitoral, do qual se depreende que houve o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 7.469,00, para o qual o
candidato deixou de comprovar a sua aplicação.

Diante disso se faz necessária a devolução do montante de R$ 7.469,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, decreto a revelia para os fins do disposto no artigo 346 do CPC e
voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas Paulo Marcos Orozimbo,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia Cristã – DC,
nas Eleições de 2022, determinando o recolhimento de R$ 7.469,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43760864 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603588-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 PAULO MARCOS OROZIMBO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: PAULO
MARCOS OROZIMBO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760864 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220004200000042719431
Número do documento: 23110917220004200000042719431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 11:03:12